Tribunal: CARF
Processo: 10580.722189/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.722189/2008-21
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.726 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
GARDENIA PEREIRA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
ENFRENTAMENTO
DA
MATÉRIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial quando não há o devido enfrentamento,
pelo colegiado a quo, da matéria que se pretende ver reexaminada.
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas em relação à incidência do imposto
sobre os juros moratórios, e na parte conhecida, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722189/2008-21
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722189/2008-21

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função da classificação de valores recebidos a título de diferenças de URV
como se isentos e não tributáveis fossem.
O relatório fiscal no corpo do próprio lançamento, às fls. 4/6.
Impugnado o lançamento às fls. 40/67, 572/111, a Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Salvador/BA julgou-o procedente em parte às fls. 134/141.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao recurso voluntário de fls. 144/181, por meio do acórdão 2201-002.610 – fls. 192/202.
Não conformada, a autuada interpôs Recurso Especial às fls. 215/248, pleiteando,
ao final, o seu conhecimento e provimento para que:
... modificar parcialmente a decisão recorrida, de forma a reconhecer a improcedência
total do lançamento, seja pela forma equivocada de sua constituição, seja pela natureza
indenizatória da parcela em exame, que foi expressamente prevista por lei estadual
plenamente válida e eficaz. Caso se mantenha a incidência do Imposto de Renda sobre a
verba em questão, o que se cogita apenas e tão somente em nome do princípio da
eventualidade, não deve incidir sobre o mesmo os juros de mora, nos termos do art. 722,
parágrafo único, do RIR.
Em 15/5/18 - às fls. 313/325 - foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para que fossem rediscutidas as matérias “imprestabilidade da base de cálculo na
forma em que se encontra – lançamento que desconsiderou possíveis deduções e apresentou
erro na sua construção” e “não incidência de IR sobre os juros
moratórios/compensatórios”. Não foi dado seguimento quanto às matérias:
i)
violação à Súmula no 2 do CARF e ao art. 62, do Anexo II, de seu
Regimento Interno, em face do afastamento de legislação tributária
fundada em incompatibilidade com artigo da Constituição Federal;
ii)
ilegitimidade ativa da União Federal;
iii)
URV” – parcelas de natureza indenizatória; e
iv)
não incidência de juros de mora sobre o Imposto de Renda cobrado.
Intimado do recurso interposto pela contribuinte em 31/8/18 (processo
movimentado em 1o/8/18 – fl. 331), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às
fls. 332/342 em 2/8/18 (fl. 343), propugnando pela negativa de provimento do recurso da
autuada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário e do de embargos em
6/2/18 (fl. 212) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 19/2/18, consoante se
extrai do carimbo de fl. 215. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para a sua
admissibilidade.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722189/2008-21

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “imprestabilidade da base de cálculo na forma em que se encontra –
lançamento que desconsiderou possíveis deduções e apresentou erro na sua construção” e
“não incidência de IR sobre os juros moratórios/compensatórios”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMINADAMENTE. TABELA
MENSAL. APLICAÇÃO DO ART. 62-A DO RICARF.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas c alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimpüdos. conforme dispõe o Recurso Especial n°
1.118.429/SP, julgado na forma do art 543-C do CPC. Aplicação do art. 62-A do
RICARF (Portaria MF n° 256/2009).
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares.
No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para que sejam
aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido pagos à Contribuinte e excluir a multa de
oficio. Vencido o Conselheiro GERMAN ALEJANDRO SAN MARTlN FERNANDEZ
(Relator), que apenas excluiu a multa de oficio, e o Conselheiro GUSTAVO LIAN
HADDAD, que deu provimento integral ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro EDUARDO TADEU FARAH.
Passo, a diante, à análise da primeira matéria.
Do conhecimento. Imprestabilidade da base de cálculo na forma em que se encontra –
lançamento que desconsiderou possíveis deduções e apresentou erro na sua construção.
Cumpre destacar, de início, que o lançamento destinou-se a cobrar imposto de
renda suplementar resultante da tributação/reclassificação dos valores recebidos pela autuada,
Juíza de Direito do Tribunal de Justiça da Bahia, decorrentes de diferenças de remuneração
ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV em 1994,
reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006,
com base na Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 08 de setembro de 2003.
Referidos rendimentos foram originalmente submetidos à tributação no ajuste
anual relativo ao exercício em que foram recebidos, valendo-se das tabelas e alíquotas vigentes
nesses mesmos anos. (“Regime de Caixa”)
Todavia, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal, antes mesmo de iniciar o
julgamento em primeira instância, determinou o retorno dos autos á autoridade lançadora para
que ajustasse o lançamento de modo a que fossem utilizadas, mensalmente, as tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se referiam tais rendimentos.
E assim foi feito, consoante se extrai do fragmento a seguir, capturado do Termo
de Encerramento de Diligência de fls. 77/78. Confira-se:
O novo cálculo do Imposto de Renda devido com os devidos ajustes estão contidos no
DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA APURADO, anexo ao presente
Termo de Encerramento de Diligência Fiscal, composto de folha única, elaborado em
obediência ao Despacho do Ministro da Fazenda de 11 de maio de 2009, que aprova o
Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009, de 12 de fevereiro de 2009, o qual dispõe que no
cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente devem
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722189/2008-21

ser levados em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Para apuração do imposto devido consideramos os valores das diferenças salariais
devidas (URV), incluindo atualização e os juros, mensalmente distribuída no período de
abril de 1994 a julho de 2001, conforme planilha constante de CERTIDÃO emitida pelo
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia apresentada pelo sujeito passivo, levando-os à
tributação com base na alíquota vigente à época, apurando o valor total do imposto
devido, que foi divido pelos três anos em que ocorreu o recebimento, janeiro de 2004 a
dezembro de 2006, já que toda a diferença salarial devida a título de URV foi
efetivamente recebida ao longo desses 3 anos.
Em seu recurso, no que toca a esta matéria, a recorrente sustentou e insistiu que a
Fiscalização teria cometido erro ao adotar uma base de cálculo que entendeu completamente
inadequada, já que ao invés de ter feito lançamentos isolados em cada valor de "URV" recebido,
deveria ter "refeito" suas três DIRFs (2005, 2006 e 2007), a fim de apurar, mês a mês, os valores
de imposto de renda supostamente devidos em conjunto com os salários auferidos.
Na sequência, mais a diante em sua peça recursal, salientou que não bastariam os
lançamentos levassem em conta apenas os valores que deveriam ter sido recebidos a título de
“URV” nos anos de 1994 a 2001, como foi feito, mas também a totalidade de sua receita mensal,
até para que se revelasse se a incidência do imposto seria ou não devida.
Ainda mais a afrente, ponderou que a omissão na identificação da totalidade do
recebimento mensal poderia ter repercutido no cálculo do imposto, bem como da própria
restituição que poderia via a ter direito. Pontuou que admitindo-se, por exemplo, que no ano de
2004, a opção de declaração tivesse sido simplificada, com a dedução de 20% sobre o total
tributável, o acréscimo da "URV" conduziria a um maior direito de restituição, o que teria sido
desconsiderado na hipótese em exame, já que teria havido uma completa "separação" de receita
de URV e do salário mensal recebido.
Ao final, após asseverar que este conselho vem anulando autuações que
contenham erro na construção do lançamento, indicou o paradigmático de no 2801-003.593 e
destacou que:
A Recorrente anexa a íntegra de tal decisão e a seguir faz o necessário cotejo analítico,
na forma regimental prevista, a fim de demonstrar que no caso em exame o lançamento
foi revisado após ter sido constituído e notificado o Contribuinte, ao passo que no
paradigma a conclusão foi no sentido de nulidade justamente pela existência de erro na
construção do lançamento.
Pois bem. Ao que tudo indica, ou melhor, pelo que depreendo de suas razões
recursais, a autuada buscou apontar supostas incorreções na definição da base de cálculo do
lançamento para, ao final, pugnar pelo cancelamento do lançamento tomando o acórdão acima
citado como paradigma para o seu pleito.
O despacho de análise prévia de admissibilidade assim identificou a controvérsia
jurisprudencial:
Examinando-se o cotejo realizado pela Contribuinte conclui-se que resta demonstrada a
divergência: no acórdão paradigma, entendeu-se que o lançamento relativo a
rendimentos recebidos acumuladamente feito em desacordo com entendimento
externado pelo STJ em julgamento realizado na sistemática do art. 543C do CPC
deveria ser cancelado, por meio do provimento do recurso voluntário; ao passo que, no
recorrido, na mesma situação, entendeu-se cabível o recálculo do imposto com base nas
tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos ao
contribuinte, sem o cancelamento do lançamento.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722189/2008-21

No caso paradigmático, vazou-se o entendimento de que a não adoção, no
lançamento, das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos
recebidos acumuladamente, então levados à tributação, ensejaria o cancelamento da exação.
Todavia, examinando-se o acórdão recorrido, tanto seu o voto vencido, quanto o
vencedor, não se é capaz de identificar pronunciamento, análise ou discussão no sentido de se
cancelar o lançamento, seja sob o viés do suposto erro no dimensionamento da base de cálculo,
seja sob a vertente do ajuste do lançamento original com visas a adequá-lo à sistemática de
cálculo do IR nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente, muito embora esse
recálculo já houvesse sido determinado pela decisão de primeira instância.
De fato, as matérias abordadas nos votos foram as seguintes:
Voto vencido:
i)
Nulidade da decisão de primeira instância pela alegada falta de
fundamentação quanto à alegada ilegitimidade ativa da União e ao
argumento de “quebra da capacidade contributiva”;
ii)
Ilegitimidade ativa da União para a exigência do IR, no caso dos autos;
iii)
Desrespeito à capacidade contributiva e ao princípio da isonomia;
iv)
Natureza jurídica da verba recebida (diferenças de URV);
v)
Exclusão da multa de ofício.
vi)
Incidência do IR sobre os juros moratórios.
Voto vencedor:
i)
Tributação dos valores recebidos acumuladamente segundo o regime de
competência. Valendo-se das tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os valores deveriam ser adimplidos.
Quero dizer, com isso, que não houve enfrentamento acerca da tese de
cancelamento do lançamento pelo fato dele ter sido posteriormente ajustado dada determinação
da autoridade julgadora de primeira instância ou pelo fato de ter havido eventual ou suposto erro
no dimensionamento da base de cálculo do lançamento.
Com alguma frequência os colegiados se debruçam sobre a possibilidade, ou não,
de em casos como esse, se promover o ajuste do lançamento de forma a adequá-lo à metodologia
definida para a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, o que, definitivamente,
não se deu em relação ao colegiado recorrido, razão pela qual penso não haver divergência
jurisprudencial a reclamar pronunciamento deste colegiado.
Encaminho, pois, por não conhecer do recurso quanto a esta matéria.
Exclusão da parcela referente a juros moratórios.
Quanto a esta matéria, penso demonstrada a divergência jurisprudencial, de sorte
que o recurso deve ser conhecido, tal como encaminhou o despacho de análise prévia de
admissibilidade. Confira-se:
Com efeito, o sujeito passivo demonstrou a existência de divergência interpretativa,
uma vez que o acórdão recorrido considerou devido o IRPF sobre os juros de mora
recebidos pelo sujeito passivo no tocante às diferenças de URV pagas aos magistrados
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722189/2008-21

da Bahia, enquanto que o acórdão paradigma considerou que o IRPF não incide sobre os
juros de mora, embora tratando da mesma espécie de verba, tal como descrito pelo
sujeito passivo.
Passando ao mérito e como já dito, tratando-se de diferenças salariais, a
autoridade autuante incluiu as atualizações e juros na apuração do imposto.
De sua vez, o colegiado recorrido vazou o entendimento de que os juros vincular-
se-iam à regra de tributação incidente sobre o rendimento do qual são consectários, por força do
decidido pelo STJ nos autos do REsp no 1.089.720-RS.
Todavia, a discussão restou, s.m.j., superada com o julgamento do RE
855.091/RS, que se deu sob a sistemática de repercussão geral, quando se consagrou a seguinte
tese: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Quanto à abrangência da tese firmada, convém colacionar excertos do Parecer SEI
No 10167/2021/ME, da lavra da Consultoria e Estratégia da Representação Judicial, no intuito,
inclusive, de orientar a atuação da administração tributária, nos seguintes termos:
[...]
5. Com supedâneo no art. 927, § 3o, do CPC, a Coordenação-Geral de Atuação da
PGFN no STF – CASTF opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão no
posicionamento adotado que “modificou o desenho jurisprudencial decorrente dos
entendimentos dos Tribunais Superiores em nítido prejuízo à estabilidade das relações
jurídicas, o que enseja a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão do presente
representativo de controvérsia, com fulcro na segurança jurídica”, com a finalidade de
que “sejam preservados os efeitos já operados pelo RE 611.512 (tema 306 de
repercussão geral) e pelo REsp 1.227.133-RS, com os esclarecimentos do Resp
1.089.720/RS (tema no 470 de recursos repetitivos), à luz do parágrafo único do art. 16
da Lei no 4.506/1964, de maneira que a proclamação de inconstitucionalidade não venha
a alcançar os fatos geradores anteriores ao julgamento dos presentes aclaratórios, já que
amparados pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à legitimidade
da exação.”
Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração, tendo
o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso. Ademais,
não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de que o
acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da sua
Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
[...]
12. Rememorando a matéria, sabe-se que a discussão sobre a incidência do Imposto de
Renda Pessoa Física sobre os valores recebidos a título de juros de mora no contexto de
pagamentos em atraso já havia sido apresentada ao STF no AI no 705.941/SP[5] (Tema
236) e no RE no 611.512/SC[6] (Tema 306) que não tiveram a repercussão geral
reconhecida em razão da sua natureza infraconstitucional.
13. Assim, o Superior Tribunal de Justiça julgou-a pela sistemática do art. 543-C do
então vigente CPC no REsp no 1.227.133/RS (Tema 470), fixando a tese de que “não
incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial” complementado pelo REsp no
1.089.720/RS, nos seguintes termos da ementa de relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722189/2008-21

2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e
parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatórias
trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo
legal (matéria ainda não pacificada em recurso representativo da controvérsia).
3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no contexto
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou
não. Isto é, quando o trabalhador perde o emprego, os juros de mora incidentes sobre
as verbas remuneratórias ou indenizatórias que lhe são pagas são isentos de imposto de
renda. A isenção é circunstancial para proteger o trabalhador em uma situação sócio-
econômica desfavorável (perda do emprego), daí a incidência do art. 6o, V, da Lei n.
7.713/88. Nesse sentido, quando reconhecidos em reclamatória trabalhista, não basta
haver a ação trabalhista, é preciso que a reclamatória se refira também às verbas
decorrentes da perda do emprego, sejam indenizatórias, sejam remuneratórias (matéria
já pacificada no recurso representativo da controvérsia REsp. n.o 1.227.133 - RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel .p/acórdão Min. Cesar Asfor
Rocha, julgado em 28.9.2011).
3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas ou haver o contexto de
continuidade do vínculo empregatício. A discussão exclusiva de verbas dissociadas do
fim do vínculo empregatício exclui a incidência do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88.
3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n.
7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo ou
fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as verbas
indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre as verbas não isentas.
4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre
verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando pagos fora
do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho (circunstância em que
não há perda do emprego), consoante a regra do “accessorium sequitur suum
principale”.
14. Desde então, estão os procuradores da Fazenda Nacional dispensados de contestar e
recorrer com esteio na outrora vigente Portaria PGFN no 294/2010[7], assim como os
auditores-fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, impedidos de constituir
créditos tributários relativos à matéria em razão dos efeitos do Parecer PGFN/CDA no
2025/2011.
15. Na Lista de Dispensa anexa à Portaria PGFN no 502/2016, consta item que orienta a
atuação na matéria:
REsp 1.227.133/RS - com os esclarecimentos do REsp 1.089.720/RS (tema no 470 de
recursos repetitivos) Resumo: Em regra, incide IRPF sobre os juros de mora.
Excepcionalmente, o tributo será afastado quando:
1. os juros de mora decorrem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas,
independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou indenizatórias), pagas no
contexto da rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não (Art. 6o,
V, da Lei no 7.713/88); ou
2. os juros de mora decorrem do recebimento de verbas que não acarretam acréscimo
patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da regra de que o acessório
segue o principal). OBSERVAÇÃO: Importante ressaltar que, a contrario sensu, o IRPF
incidirá, sobre os juros de mora decorrentes, exemplificadamente:
a) do pagamento em atraso de verbas trabalhistas que sofram a incidência do IRPF
quando não há rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não;
b) do recebimento em atraso de benefício previdenciário que atrai a incidência de IRPF
(ex. aposentadoria) – (Ver AREsp 241677, Rel. Min. Mauro Campbell Marques);
c) do recebimento em atraso de verbas remuneratórias ou que acarretem acréscimo
patrimonial (resguardada a exceção do item “i” acima);
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722189/2008-21

d) do recebimento em atraso pelo servidor público de verbas que atraem a incidência do
IRPF (ver REsp 1.349.848/AL).
16. Apesar de a matéria ter sido julgada e definida pelo Superior Tribunal de Justiça, o
TRF da 4a Região, em julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade, declarou a
inconstitucionalidade do p.u. do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e deu interpretação
conforme ao texto constitucional ao art. § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43,
inciso II e § 1o, do CTN, o que acabou por permitir o conhecimento de recurso
extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal pela alínea “b” do inciso III do art. 102
da Constituição Federal.
17. Apenas a roupagem da apresentação ao STF é diversa. No presente RE, com a
finalidade de contornar a aplicação do entendimento anteriormente proferido, que não
reconhecera a constitucionalidade da discussão, o Relator suscitou que a matéria agora
subia à Corte com fundamento na alínea “b” do art. 102, III, da CF, o que “por si só, é
suficiente para revelar a repercussão geral da matéria constitucional”. (grifou-se)
18. No RE em análise, confronta-se a incidência do IR sobre os juros já partindo do
pressuposto de que a verba tem natureza indenizatória e, portanto, estaria fora da
hipótese constitucional de incidência do tributo presente no art. 153, III, da CF.
Passando à análise dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise
do mérito daquele julgado, assim se manifestou o órgão de representação judicial da União:
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722189/2008-21

de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
[..]
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
E, da conclusão da análise, assim assentou aquele órgão:
[..]
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Nesse novo contexto jurídico, em que a não incidência pronunciada não se
encontra mais restrita ao recebimento em atraso de verbas pagas no contexto da rescisão do
contrato de trabalho, forçoso o provimento do recurso do sujeito passivo, quanto a esta matéria,
forte no artigo 62, § 2o do RICARF1.

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722189/2008-21

Pelo exposto, VOTO por CONHECER parcialmente do recurso, apenas em
relação à incidência do imposto sobre os juros moratórios, para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.726 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722189/2008-21

Fl. 355
DF CARF MF
Original